Tribunal: TRF3
Processo: 0004777-86.2017.4.03.6119
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
8/283)

0004777-86.2017.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79577

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MOEDA FALSA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. QUESTÕES APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA AFASTADA DE OFÍCIO.

Reconhecido o concurso material entre as condutas, as penas foram somadas. Antes de serem somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas para cada crime foram fixadas separadamente.

Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

A decisão proferida em ADC tomada por maioria absoluta dos membros do STF produz efeitos "erga omnes" (contra todos), bem como é "ex tunc" (retroage) e vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Poder Executivo.

Tornada sem efeito a determinação de execução da pena após exauridos os recursos ordinários em segundo grau de jurisdição.

Embargos de Declaração da defesa a que se nega provimento. De ofício, afastada a execução provisória das penas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelos réus LUIZ AUGUSTO DE QUEIROZ JUNIOR e ITAMAR RIBEIRO DA SILVA e, de ofício, afastar a execução provisória das penas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.